Tribunal: TJSP
Processo: 2050981-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050981-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada ADRIANA MOURA SPINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050981-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33875 e
2
Voto n. 33875
Agravo de instrumento n. 2050981-04.2020.8.26.0000
Comarca: Patrocínio Paulista
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Adriana Moura Spinelli
Agravo de instrumento. Homologação de acordo com
indeferimento da penhora do bem imóvel dado em
garantia. Reconsideração. Perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
exequente em razão da r. decisão de fls. 96, que homologou o acordo firmado entre
as partes de fls. 88/95, mas indeferiu a penhora do bem imóvel dado em garantia.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que,
para o pagamento de débito de cédula rural pignoratícia, foi firmado acordo entre as
partes; que neste acordo constou, como garantia, que o executado oferecia em
penhora bem imóvel rural; autonomia da vontade; e, ausência de vício de
consentimento.
A fls. 12, foi determinado o processamento do recurso e
determinada a manifestação da parte agravada.
A fls. 13, foi juntada aos autos informação do MM. Juízo “a
quo” de reconsideração.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Conforme se verifica a fls. 13, o MM. Juízo “a quo”
reconsiderou a r. decisão recorrida determinando a lavratura de termo de penhora do
imóvel dado em garantia para cumprimento do acordo firmado entre as partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050981-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33875 e
3
juntados aos autos do feito originário a fls. 88/95.
Dessa forma, de rigor reconhecer que resta prejudicado o
presente recurso por perda superveniente do seu objeto.
Ante o exposto, resta prejudicado o presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator